Tribunal: STF
Processo: Rcl 52774
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA (Processo 0800039-18.2022.8.14.0069), tendo por base violação ao decidido por esta CORTE na cautelar da ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Na inicial, a parte Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/3):



    Esta reclamação constitucional está sendo ajuizada com o objetivo de garantir a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828/DF. 



    Em ação de reintegração de posse ajuizada pelo município de Pacajá, Pará, o juízo da comarca de Pacajá proferiu decisão liminar acolhendo o pedido de reintegração de posse de uma área sobre a qual o município supostamente detinha o poder de fato. 



    No dia 2 de abril de 2022, antes que fosse dado cumprimento à decisão, os requeridos, ora reclamantes, requereram a suspensão do cumprimento do ato judicial com fundamento na decisão proferida pelo Excelentíssimo Ministro Luís Roberto Barroso no dia 30 de março de 2022 na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828/DF, que suspendeu as desocupações até o dia 30 de junho de 2022. 



    Todavia, o juízo da comarca, em decisão proferida no dia 4 de abril de 2022, asseverou que a decisão que acolheu o pedido liminar na ADPF 828/DF não se aplicaria ao caso em questão, tendo em vista que a ocupação objeto do litígio se deu depois de 20 de março de 2020. 



    Inconformados, no dia 5 de abril de 2022 os requeridos opuseram embargos de declaração argumentando que o juízo se omitiu quanto à análise do fato de que em relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o poder público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada. 



    Os embargos de declaração não foram acolhidos, mas o juízo determinou, que antes do cumprimento da decisão de reintegração de posse os oficiais de justiça da comarca deveriam diligenciar na localidade em litígio e certificarem se existiam famílias assentadas no local e se constituíram moradia, bem como a quantidade aproximada de casas habitadas. 



    Além disso, o juízo determinou fosse certificado o possível período em que cada família passou a ocupar o imóvel (devendo as informações serem extraídas dos próprios ocupantes e vizinhança), bem como se as residências são recentes ou antigas, dentre outros fatos considerados relevantes por ocasião da diligência. 



    No dia 7 de abril de 2022 o oficial de justiça se dirigiu até a área litigiosa e levantou parte das informações solicitadas pelo juízo, informando que a área era muito extensa e que necessitaria de vários dias para visitar todas as residências. 



    Entretanto, antes mesmo de analisar as informações apresentadas pelo oficial de justiça, as quais davam conta de que existiam várias famílias residindo no local da ocupação, deu-se início ao cumprimento da decisão na manhã de hoje 8 de abril de 2022. 



    Iniciado o cumprimento da decisão com o apoio da polícia militar, os reclamantes peticionaram ao juízo e requereram uma manifestação acerca das informações apresentadas pelo oficial de justiça. 



    Em resposta, o juízo afirmou que em que pese que a certidão do oficial de justiça demonstrasse que várias famílias estão ocupando aquela área, tal fato não tem o condão de tornar a posse dos ocupantes legítima. 



    A despeito disso, contrariando a autoridade da decisão proferida por esta corte suprema, o juízo nada falou sobre a determinação de que o poder público deveria assegurar que a população vulnerável fosse levada para abrigos públicos ou que de outra forma se assegurasse a elas moradia adequada. 



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, seja julgada procedente esta reclamação constitucional para condicionar o cumprimento da decisão de reintegração de posse à observância da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828/DF, assegurando que os reclamantes sejam levados para um abrigo ou que o município de Pacajá assegure a eles uma moradia adequada (doc. 1, fl. 5).



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



     



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



     



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



     



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que a presente ação foi protocolada nesta CORTE em 8/4/2022. Na origem, o processo aguarda o cumprimento de medida liminar de reintegração de posse. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Aprecio o pedido liminar. 



    O parâmetro de confronto invocado é a medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), que transcrevo na parte que interessa ao presente caso:



    Ementa: Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    (...)



    V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia



    7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social. 



    (…)



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: 



    (…)



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada;



    (…)



    Possibilidade de atuação do Poder Público para evitar a consolidação de novas ocupações. 



    Por fim, deixo de suspender as medidas de remoção de ocupações coletivas recentes, essas consideradas as posteriores a 20 de março de 2020, desde que seja possível ao Poder Público assegurar que as pessoas removidas possam ser levadas para abrigos, ou de alguma outra forma possa garantir-lhes moradia adequada. Trata-se de evitar a consolidação de novas ocupações irregulares. 



    Por mais que nesses casos também exista o risco de contaminação, outros fatores também devem ser considerados. Existe um interesse público legítimo em evitar que se criem novas situações de fato que posteriormente serão de difícil solução. Aqui, a atuação possui viés eminentemente preventivo, que se mostra particularmente relevante para a manutenção da ordem urbana. Mas, evidentemente, a atuação do Poder Público não pode deixar pessoas vulneráveis em situação ainda pior do que já se encontravam. Tratando-se de ocupação recente, a remoção deve ser acompanhada por órgãos de assistência social que garantam o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade para abrigos públicos ou locais com condições dignas. 



    Cabe mencionar que, recentemente, esta CORTE referendou a medida cautelar incidental na ADPF 828 TPI-Ref, em acórdão assim ementado (DJe de 10/2/2022):



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. RATIFICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.



    3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.



    4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorroga-se a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determina-se que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.



    5. Realização de apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.



    6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, é concedida a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022.



    Medida cautelar ratificada.



    Posteriormente, o Plenário referendou nova medida cautelar incidental deferida, agora na ADPF 828 TPI-segunda-Ref, nos seguintes termos: “(i) Mantenho a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 30 de junho de 2022; (ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que delibere sobre meios que possam minimizar os impactos habitacionais e humanitários eventualmente decorrentes de reintegrações de posse após esgotado o prazo de prorrogação concedido; (iii) Concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022”.



    A ementa do julgado, pendente de publicação, está assim redigida:



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. RATIFICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. 



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Observa-se no Brasil a melhora do cenário, com a evolução da vacinação e a redução do quantitativo de óbitos e de novos casos. Todavia, é certo que a pandemia ainda não acabou e a média móvel de mortes ainda corresponde à queda de um avião por dia. O plano internacional reforça as incertezas com o aumento de casos na Ásia e Europa. Sob o ponto de vista socioeconômico, houve uma piora acentuada na situação de pessoas vulneráveis.



    3. Nesse cenário, em atenção aos postulados da cautela e precaução, é recomendável a prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida.



    4. Reitero o apelo ao legislador, a fim de que delibere a respeito do tema não apenas em razão da pandemia, mas também para estabelecer um regime de transição depois que ela terminar. A conjuntura demanda absoluto empenho de todos os órgãos do poder público para evitar o incremento expressivo do número de desabrigados.



    5. Registro que se os dados da pandemia continuarem decrescentes, os limites da jurisdição deste relator em breve se esgotarão. Isso porque, embora possa caber ao Tribunal a proteção da vida e da saúde durante a pandemia, não cabe a ele traçar a política fundiária e habitacional do país.



    6. Pedido deferido parcialmente pelo relator, para estender o prazo da medida cautelar anterior, nos termos em que proferida, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022. 



    A concessão das medidas liminares, nos termos dos artigos 300 e 989, II do Código de Processo Civil, somente poderá ocorrer quando houver a demonstração cabal de seus tradicionais requisitos, conhecidos como fumus boni iuris e periculum in mora (ADA PELLEGRINI GRINOVER. Teoria Geral do Processo. 28. ed. Editora Malheiros. p. 353), os quais, ao menos em sede de cognição sumária, fundada em juízo de probabilidade, estão presentes na hipótese.



    Portanto, diante da inexistência de informações de local hábil a assentar as famílias eventualmente desalojadas, nos termos do que preconizado na ADPF 828 MC, aliado ao iminente cumprimento da ordem de reintegração, entendo ser o caso de suspender o ato reclamado.



    Buscou-se, com a concessão da liminar na ADPF 828, a proteção dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Desse modo, ficou consignado que “os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral”. 



    Observa-se que o decidido na cautelar da ADPF 828 não impede que o Poder Público aja para inibir a consolidação de novas ocupações após o marco temporal de 20 de março de 2020, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada.



    Não foi, contudo, o que ocorreu na presente hipótese. Destaco os fundamentos das decisões impugnadas, que bem esclarecem a controvérsia (doc. 17, fl. 4; doc. 19, fls. 5-6):



    (...)



    A parte requerida requer a suspensão da decisão liminar proferida nos autos, tendo em vista a decisão da ADPF 828 TPI – SEGUNDA/DF do Ministro Luiz Roberto Barroso do STF, datada de 30/03/2022, que prorrogou para até o dia 30/06/2022 a medida liminar que suspendeu todas as determinações de reintegração de posse (ID. 56428327). 



    O Município de Pacajá apresentou impugnação ao requerimento da parte ré, alegando, em síntese, que a decisão do STF abrange apenas aos casos que já estavam ocupados antes de março de 2020, período anterior a pandemia, e que não há pessoas morando de fato no local (ID. 56432268). 



    É breve relatório. DECIDO. 



    Entendo que o requerimento da parte ré não prospera, vez que no caso em tela não há que se falar em aplicabilidade da liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828 MC/DF, por não se amoldar às hipóteses descritas na decisão monocrática. Conforme decisão do STF, o Poder Público poderá atuar, a fim de evitar a consolidação da posse, nos casos em que as ocupações ocorram após o marco temporal de 20 de março de 2020. Consta nos autos que a ocupação ocorreu no período em que a pandemia já estava em curso (janeiro de 2022), ou seja, período posterior que a decisão liminar concedida pelo STF definiu como marco. Além disso, conforme informado pelo autor e demonstrado através e vídeos, há de se destacar que as construções (barracos) se encontram no início, não havendo a devida consolidação da ocupação, o que exige a intervenção do Judiciário com maior brevidade possível, tal como já decidido e reiterado por este magistrado em pelo menos duas oportunidades nestes autos. 



    Diante do exposto, mantenho a decisão de ID. 47762673, que deferiu liminarmente a reintegração de posse do imóvel em litígio em favor do Município de Pacajá/PA. 



    (...)



    Não obstante a questão da moradia para as famílias de baixa renda seja um grande problema social no Brasil e, especificamente, em Pacajá, no caso presente o que se está a analisar é quem tem a posse legal do imóvel. Sob esse enfoque, os requeridos em nenhum momento demonstraram que sua posse naquele local é legítima, pelo contrário, os documentos e provas até então carreados aos autos demonstram que praticaram esbulho possessório. 



    Não se está a afirmar que as pessoas que ocuparam a área não tenham direito a moradia, a reivindicar tão importante direito social, garantido constitucionalmente (art. 6º, CRFB 1988), mas tal reivindicação deve ser feita pela via adequada. Sob esse enfoque, uma ação possessória não é o instrumento adequado para que o Judiciário se manifeste sobre um grave problema social que assola inúmeros municípios brasileiros. 



    No entendimento deste magistrado, não cabe ao Poder Judiciário – mormente numa ação em que se discute somente a posse de determinada área – se imiscuir na política pública municipal de habitação, efetivando, por meio de uma decisão judicial, o direito social à moradia. 



    Dessa forma, apesar de sensível ao grave problema social da ausência de moradia para muitas famílias deste Município, não resta outra alternativa que não seja a manutenção da decisão de reintegração, pois, como já se disse, há provas robustas de que houve esbulho possessório e não é legítimo ao Judiciário, em uma ação possessória, substituir-se ao Poder Público municipal para concretizar o direito social à moradia. 



    Dessa forma, por todo o exposto e tudo o mais que consta nas sucessivas decisões deste julgador, mantenho a decisão de reintegração de posse. 



    De fato, embora não estejam suspensas as reintegrações de posse contra ocupações posteriores ao marco temporal definido na ADPF 828 MC, as remoções estão condicionadas ao reassentamento das famílias em condições dignas e sanitariamente adequadas, notadamente com relação às condições de manutenção do isolamento social. Entretanto, no caso vertente, não foi dada solução garantidora deste direito, o que, a princípio, fere as condicionantes definidas na ADPF 828 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).



    Diante do exposto, CONCEDO A MEDIDA LIMINAR pleiteada e DETERMINO A SUSPENSÃO DA ORDEM DE REITEGRAÇÃO DE POSSE concedida no Processo 0800039-18.2022.8.14.0069, podendo o Juízo da origem praticar atos instrutórios que entenda pertinentes. 



    Intime-se com URGÊNCIA o Juízo Reclamado, encaminhando cópia da petição inicial e desta decisão, para que dê cumprimento ao ordenado, prestando, ainda, informações, nos termos do art. 989, I, do CPC. 



    Oficie o Município de Pacajá/PA para que preste informações sobre a capacidade de assentar as famílias eventualmente desalojadas.



    SERVIRÁ ESTA DECISÃO DE MANDADO.



    Cite-se a parte beneficiária.



    Oportunamente, solicite-se parecer à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente